Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO

I - Reconhecida a omissão do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração do apelante-autor para declarar o seu direito de aproveitamento do crédito tributário também mediante restituição pela via do precatório, Súmula 461 do e. STJ.

II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

III – Embargos de declaração do réu desprovidos. Embargos de declaração do autor parcialmente providos.